Tribunal: CARF
Processo: 10680.901896/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901896/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.281 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
KTM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO - CSLL - DEDUÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES
AO DA RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
A CSLL retida na fonte pode ser deduzida da Contribuição Social devida no
período de apuração em que os rendimentos forem computados, não sendo
admitida sua compensação em períodos posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-014.614 - 29a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD (fl. 65), que não reconheceu o direito creditório
declarado pela interessada, a título de saldo negativo de CSLL, relativo ao 4o trimestre de 2009,
informado no PER/DCOMP no 42055.67182.190312.1.2.03-2812, no valor de R$ 100.195,47, e,
em consequência, indeferiu a restituição nele pleiteada e não homologou as Declarações de
Compensação nos 07540.29527.281113.1.3.03-8883, 18155.26206.281113.1.7.03-9287 e
17228.89351.220113.1.7.03-0905.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901896/2015-82
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901896/2015-82

Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alegou
basicamente que os valores, deduzidos no 4o trimestre, são relativas a retenções na fonte,
ocorridas do próprio trimestre - R$70.184,33) e às retenções na fonte não deduzidas em
trimestres anteriores - R$80.565,31, no valor total de R$150.749,64.
Em conclusão:
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
A compensação foi corretamente efetuada, tendo em vista a existência do
referido crédito em virtude de retenções sofridas na fonte durante o ano de 2009 serem
suficientes para as compensações, conforme demonstrado nos fatos
supramencionados. Constituindo como prova DIPJ 2010/2009; Comprovante anual de
Retenção de CSLL emitido pelas fontes pagadoras.
III.2-A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Despacho Decisório, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, mantendo a compensação e cancelando-
se os débitos fiscais gerados.
A DRJ argumenta que compete ao contribuinte o ônus da prova do seu direito, nos
termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC. Art. 333. O ônus da prova incumbe.
Discorre sobre a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de retenção
Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como dedução
do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento do exercício, imperioso se
faz a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o
oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação, conforme estabelecido pelos artigos
55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da
Lei no 9.430/96.
Ainda, aduz que esse entendimento aplica-se à CSLL, por força do art. 57, da Lei
no 8.981/1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, reafirmado,
posteriormente, pelo artigo 28 da Lei no 9.430/96.
Confirma que a recorrente utilizou-se da CSLL retida em períodos anteriores e
que, em conclusão:
Para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda e da contribuição
social pelo lucro real trimestral, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo
negativo) de IRPJ ou CSLL ao final de cada período de apuração trimestral, e somente
quando as retenções a título de imposto de renda e contribuição social forem
superiores ao imposto/contribuição devida.
Dessa forma, em cada trimestre deve ser feita a apuração, com a inclusão das
receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, deduzindo-
se as retenções de CSLL na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real, conforme artigo 2o, §4o , inciso III da Lei no 9.430/96 e
artigos 220 e 231, inciso III do RIR/99, os quais se aplicam à CSLL, por força do
artigos 28 da Lei no 9.430/96 e 57 da Lei no 8.981/95 acima reproduzidos.
Assim, a interessada deveria ter deduzido a integralidade da contribuição social
retida na fonte nos períodos a elas correspondentes, os quais, sendo superiores à
contribuição social devida apurada, resultariam em saldo negativo nestes períodos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901896/2015-82

Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de eventuais “sobras” de
CSRF em período diverso daquele em que ocorreu a retenção, conforme procedeu a
contribuinte, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita
correspondente à tributação.
Assim, não há diferenças de retenção a serem reconhecidas, além das que já
foram objeto de confirmação pelo despacho decisório atacado.
A recorrente foi cientificada em 28/05/2021 (fl.122) e apresentou o seu recurso
voluntário em 25/06/2021 (fl. 124).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em apertada síntese, reitera os
argumentos trazidos em sede de MI, adicionando a doutrina, no que se refere ao Princípio da
Verdade Material, jurisprudência administrativa (deste CARF), na mesma linha e, para concluir:
Por fim, também é curial salientar que, não sendo possível deduzir as retenções
do IRPJ e da CSLL do valor a ser pago a tal título no encerramento do período de
apuração destes tributos, é direito do contribuinte, com substrato no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, buscar a compensação com outros tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, conforme entendimento manifestado por meio da
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 66 – COSIT, de 1o de março de 2019:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
FONTE. RETENÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO POR EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL.
(...)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
FONTE. RETENÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO POR EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL.
O valor da CSLL retido na fonte pela empresa pública federal, com base no art.
64 da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 34, I, da Lei no 10.833, de 2003,
quando não for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva contribuição
calculada ao término do seu período de apuração, trimestral ou anual, poderá ser
compensado com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB, a partir
do mês subsequente ao do término desse período, na forma do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Dispositivos Legais: arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); art. 57 da
Lei no 8.981, de 1995; arts. 1o, 2o, §§ 3o e 4o, III, 64 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; art.
34, I, da Lei no 10.833, de 2003; art. 9o da IN RFB no 1.234, de 2012; e art. 23 da IN
RFB no 1.717, de 2017 (destaquei).
Dessa forma, contrariamente ao decidido pela DRJ/08 e, por sua vez, em
consonância com a prova documental acostada aos autos, pode-se aferir,
peremptoriamente, a integridade das retenções da CSLL reivindicadas, e, por
conseguinte, a higidez do direito de crédito referente a base de cálculo negativa, ainda
que de maneira parcial.
Destarte, o provimento do vertente recurso voluntário, em prestígio à verdade
material – ínsita ao contencioso administrativo –, é medida de melhor direito, o que,
desde já, roga a Recorrente seja decretado por este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Requer provimento ao seu RV.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901896/2015-82

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
É de ressaltar-se, inicialmente, como antes dito, que a recorrente, em seu RV,
pouco acrescentou ao que alegado em sede de MI.
Com relação ao mérito, observa-se que a DRJ discorreu adequadamente quanto à
legislação, aplicável ao caso.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente, comprovadamente e por ela
reconhecido, ter utilizado retenções efetuadas em trimestres anteriores ao em que deduzida,
lembrando que a recorrente era optante pela apuração do lucro real trimestral, nos termos do art.
1o, da Lei 9.430/96.
Assim, os períodos de apuração, por óbvio, se encerram ao final de cada trimestre,
devendo então ser apurado o IRPJ e a CSLL devidos, eventualmente, saldo (s) negativo(s),
obviamente, a CSLL retida em um período deve ser nele deduzida.
Em relação a este assunto, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Conforme já devidamente explicitado, no voto da DRJ, este entendimento aplica-
se à CSLL, por força do artigo 28 da Lei no 9.430/96.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original